Tribunal: TJES
Processo: 0013602-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013602-90.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPEDITO OLIVEIRA SOARES FILHO
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013602-90.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPEDITO OLIVEIRA SOARES FILHO

Advogado do(a) APELANTE: TATIANA DOS SANTOS CANDIDO - ES24071
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de fls. 103-106verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente. Condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

O
apelante
, em suas raz
ões recursais de fls.
110-130
,

alega
que o
contrato foi adimplido substancialmente, razão pela qual não deve ser
transferida a propriedade para o banco apelado,
reformando-se, assim, a sentença
.

Contrarrazões recursais, fls. 133-140, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recur
so.

É o relatório.

Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013602-90.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPEDITO OLIVEIRA SOARES FILHO

Advogado do(a) APELANTE: TATIANA DOS SANTOS CANDIDO - ES24071
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

VOTO

(
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
)

Em suas contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante não impugnou os argumentos e motivos adotados pelo Juízo
a quo
e expressamente indicados na sentença.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

No caso, a despeito de o recorrido ter suscitado, em suas contrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade recursal, afere-se que o recorrente impugnou, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, afastando a pretensão de não conhecimento do presente recurso.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Sob tais motivações
,
REJEITO

a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de fls. 103-106verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente. Condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Conheço do recurso, uma vez que presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Posto isso, passo à análise do mérito recursal.

De saída,
consigno que, q
uanto
à

transfer
ênc
ia
da propriedade
do veículo alienado fiduciariamente pelo apela
nte, o
Decreto-Lei nº 911/96 é expresso ao exigir a quitação integral do débito para que o bem não seja passível de busca e apreensão
,
assim
, não é suficiente que o devedor quite parcialmente a dívida,
devendo arcar com sua integralidade
.

Trata-se, em verdade, de entendimento que se coaduna com a própria disposição da legislação especial, que condiciona a consolidação da propriedade do bem ao pagamento integral da dívida. Exigir o contrário importaria em esvaziar a sistemática especial, obrigando o credor a valer-se de outros meios jurídicos potencialmente menos exitosos.

Dessa forma, entendo pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, eis que o simples descumprimento do contrato de alienação fiduciária é apto para ensejar a busca e apreensão, bem como a transferência da propriedade do bem alienado.

Nesse sentido,
recentes julgados d
este E. Tribunal de Justiça:

“
A tese do adimplemento substancial não é medida admissível para obstar a buscar e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação, 24160131801, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

“
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (REsp 1622555⁄MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22⁄02⁄2017, DJe 16⁄03⁄2017) consolidou o posicionamento de que, por força de regra expressa do Decreto Lei nº 911⁄69,
apenas o pagamento integral da dívida poderia obstar a busca e apreensão do bem. Naquele julgamento ficou claro, ademais, que eventual entendimento contrário implicaria, por vias transversas, em desrespeito ao que decidiu aquela Corte Superior no julgamento do REsp nº. 1.418.593⁄MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2. Por tal razão, deve-se considerar inaplicável a teoria do adimplemento substancial para o fim de obstar a busca e apreensão do bem.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 30169002752, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

“
De acordo com o DL 911, o
descumprimento do contrato de alienação fiduciária é apto a ensejar a ação de busca e apreensão do bem alienado, ainda que o saldo em aberto seja mínimo, excluindo-se a aplicação da teoria do adimplemento substancial.
4 - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 12150001746, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2017, Data da Publicação no Diário: 12/09/2017)

Também o Colendo Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou
,
em julgado paradigmático
:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48).

EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO.

[...]

4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA.
VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).
1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado.
Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.
2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso # desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável #, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3.
Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processua
l. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas # mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação #, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

Sendo assim,
sem mais delongas,
entendo que não merece sorte o apelante, eis que incabível
a aplicação da
t
eoria do
a
dimpl
e
mento
s
ubstancial.

Quanto a impugnação em relação a condenação de honorários sucumbenciais e custas processuais, verifico, de igual modo, não assistir razão ao apelante.

O ordenamento jurídico prevê, à luz do princípio da causalidade, que as custas, despesas e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001820-19.2014.8.08.0017 APELANTE: ZINEU MANHOL APELADO: AUTURGAMIN ROCHA REZENDE E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RECURSO DESPROVIDO. Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante ZINEU MANHOL e são Apelados AUTURGAMIN ROCHA REZENDE E OUTRO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 02 de Agosto de 2022. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 017140017678, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . 1 A condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve observar tanto o Princípio da Sucumbência quanto o Princípio da Causalidade. 2 Se ao tempo do ajuizamento da ação o débito era exigível, ainda que tenha sido decorrente de um lamentável equívoco da Apelada, esta deve arcar com o ônus sucumbenciais, em razão da aplicação do Princípio da Causalidade. 3 Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140214883, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

Por todo o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE
NEGO PROVIMENTO
. Em
razão da sucumbência recursal, majoro
a condenação
do apelante
em honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade
por gozar de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS
.
APE
LAÇÃO
DES
PROVID
A
.
1.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugna
m
de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria o direito d
a
apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso
X
XXV da Magna Carta.
Preliminar rejeitada.
2.

Q
uanto
à

transfer
ênc
ia
da propriedade
do veículo alienado fiduciariamente pelo apela
nte, o
Decreto-Lei nº 911/96 é expresso ao exigir a quitação integral do débito para que o bem não seja passível de busca e apreensão
,
assim
, não é suficiente que o devedor quite parcialmente a dívida,
devendo arcar com sua integralidade
.

3
.

E
ntendimento que se coaduna com a própria disposição da legislação especial, que condiciona a consolidação da propriedade do bem ao pagamento integral da dívida. Exigir o contrário importaria em esvaziar a sistemática especial, obrigando o credor a valer-se de outros meios jurídicos potencialmente menos exitosos.
Precedentes
.
4
.

O ordenamento jurídico prevê, à luz do princípio da causalidade, que as custas, despesas e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Precedentes.
5.

Recurso

des
provid
o
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.